Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-75.2023.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001660-75.2023.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTHUR BRITO DOS SANTOS - CPF: 053.723.691-08 (EMBARGANTE), MARCIA COSTA ARAUJO - CPF: 061.022.421-22 (EMBARGANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.134.341-66 (EMBARGANTE), ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO - CPF: 067.942.071-17 (EMBARGANTE), VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (EMBARGANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIOGO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 061.029.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HYKARO VINICIUS ARAUJO GALVAO - CPF: 071.810.841-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO STEFANIO ALVES BARROS - CPF: 033.549.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES AMANCIO - CPF: 018.163.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA - CPF: 076.139.957-71 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS AUTÔNOMOS. DESÍGNIOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que manteve a condenação do embargante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, negando provimento à apelação criminal defensiva que visava o reconhecimento da consunção entre os delitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa; e (
ii
) se as condutas imputadas ao ora embargante ocorreram em contextos autônomos, com desígnios distintos, aptos a justificar a condenação cumulativa.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da consunção pressupõe subordinação instrumental entre os delitos, o que não se verifica quando as condutas são autônomas e os núcleos de atuação distintos.

4. As provas produzidas nos autos demonstram que o embargante agia em dois planos paralelos e independentes: integrava organização criminosa de forma hierarquizada e estruturada, com funções de liderança e gerência financeira, e também se associava para o tráfico de drogas com outros agentes de maneira estável e permanente.

5. A jurisprudência do STJ e do STF admite a condenação concomitante pelos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 2o da Lei 12.850/2013 quando não há coincidência de contextos e
animus
associativo, como no caso concreto.

6. Inexistente relação de dependência funcional entre os delitos, mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação por ambos os crimes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de associação para o tráfico de drogas e de integrar organização criminosa exige demonstração de vínculo funcional entre as condutas, o que não se verifica quando comprovada a atuação paralela e autônoma em ambos os contextos. 2. A coexistência de vínculos associativos distintos, com finalidades e estruturas próprias, autoriza a condenação simultânea pelos tipos penais previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 69; Lei n. 11.343/2006, art. 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o; CPP, art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 66.064/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25/10/2016, DJe 18/11/2016; STJ, AgRg no HC 491.153/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/8/2020, DJe 12/8/2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

VALTER REINDEL JUNIOR

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos infringentes opostos por
VALTER REINDEL JUNIOR
em face do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, que,
por maioria,
negou provimento

à apelação criminal n.

1001660-75.2023.8.11.0017
, mantendo-se intacta a condenação do ora embargante pela prática, em concurso material, dos crimes de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e integração à organização criminosa [art. 2o, §§2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013], à pena de 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 718 dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas por meio do documento digital de ID 315364365, o embargante pretende a reforma do v. acórdão para
fazer prevalecer o voto vencido
do
douto Vogal, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
que, atuando como convocado diante do impedimento declarado pelo i. Vogal originário, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
inaugurou divergência para
prover parcialmente
o apelo
a fim de reconhecer a consunção entre os delitos de associação ao narcotráfico e integração à organização criminosa, com absorção do crime da Lei n. 11.343/2006 por aquele da Lei n. 12.850/2013, por entender que “
o delito de tráfico de drogas está contido no delito do artigo 288.
” (sic – ID 311910887).

Contrarrazões são vistas no ID

316630358, nas quais o Órgão Ministerial sustenta o
acerto do voto vencedor
, e pede seja
desprovido
o recurso.

O juízo prévio positivo de admissibilidade dos embargos infringentes fora regularmente promovido e encontra-se registrado no ID

316763889.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante

relatado, servindo-se destes embargos infringentes,
VALTER REINDEL JUNIOR

pretende a reforma do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça na apelação criminal n.

1001660-75.2023.8.11.0017, para
fazer prevalecer o voto vencido
proferido pelo douto Vogal convocado,
Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, que
proveu parcialmente o recurso
da Defesa para
aplicar o
princípio da consunção
entre os delitos de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e
integração à organização criminosa
[art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013], argumentando que o último seria mais abrangente, e em sendo o exercício do narcotráfico um dos objetivos da organização criminosa, a condenação simultânea pelos ilícitos implicaria em dupla punição.

Segundo consta da denúncia, no período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, na comarca de São Félix do Araguaia/MT,
VALTER REINDEL JUNIOR
, vulgo “Shade”, “El Loko” ou “Dj Shade”, em unidade de desígnios com ARTHUR BRITO DOS SANTOS, DIOGO RIBEIRO DA COSTA, HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, IVO STEFANIO ALVES BARROS, LUCAS TAVARES AMANCIO, MARCIA COSTA ARAUJO, MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA e ONILDON CLAUDIO DE SOUZA FILHO, constituiu e integrou a organização criminosa Comando Vermelho, com emprego de arma de fogo e objetivo de obter vantagem ilícita mediante a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, dentre outros, tendo as diligências investigativas desvelado que no grupo de WhatsApp denominado “Distribuidora Cavalcante”, o ora embargante e demais membros trocavam informações a respeito do tráfico de drogas local, repassavam informes da organização criminosa, monitoravam policiais e noticiavam prazo para pagamento das
peitas
e/ou
camisas
, que são “taxas” para manter o comércio ilegal de drogas e o próprio grupo criminoso; ao passo que no grupo de WhatsApp denominado “Trabalho Sanffa”, voltado à manutenção da ordem e disciplina da facção criminosa, e no qual se reuniam apenas as lideranças do tráfico de entorpecentes da região, o ora embargante
VALTER REINDEL JUNIOR
, juntamente com o falecido chefe do narcotráfico local, JUNIOR DOS REIS CARVALHO, vulgo “Faraó”, realizava o controle dos pagamentos das taxas das
lojas
(boca de fumo) e das
camisas
quitadas mensalmente pelos integrantes da organização.

Colhe-se ainda da narrativa ministerial que o ora embargante também teria se associado ao seu amigo falecido JUNIOR DOS REIS CARVALHO - que exercia a função de “gerente” e “disciplina” do Comando Vermelho na região do Araguaia, e com LUCAS TAVARES AMANCIO e HYCARO VINICIUS ARAUJO GALVÃO, para o fomento das condutas delitivas capituladas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, inclusive vendendo, expondo à venda, oferecendo e transportando drogas.

Por tais fatos,
VALTER REINDEL JUNIOR
foi
denunciado
como incurso nos
artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006
, bem como no
art. 2.o, §§2o e 3.o da Lei n. 12.850/2013
, porém, já na sentença, o d. juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT o absolveu da imputação de prática do crime de tráfico de drogas, condenando-o apenas pelos demais delitos.

Inconformado, o réu recorreu a esta eg. Corte de Justiça vindicando a aplicação do princípio da consunção entre as duas condutas criminosas remanescentes, a fim de permanecer apenas a condenação pelo crime de integração à organização criminosa, ao que agregou o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sintonia com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, a colenda Primeira Câmara Criminal,
POR MAIORIA
,
desproveu

o apelo defensivo
, restando o
resultado do v. acórdão proclamado nos seguintes termos:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL.
”
(ID

311910887).

Do excerto acima transcrito,
afere-se a existência de um desacordo parcial
entre os membros da Primeira Câmara Criminal do TJMT, cujo
voto vencedor

foi capitaneado pelo douto Relator
,
Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri
, que restou acompanhado pelo douto Revisor,
Exmo. Des. Marcos Machado
, logo, mostram-se cabíveis os presentes embargos infringentes, sabidamente adstritos à matéria objeto da divergência [parte final do parágrafo único do artigo 609 do CPP].

Do
voto vencedor
, no que importa, consta o seguinte,
in litteris
:

“
Do recurso de VALTER

Do pedido de absolvição do réu do crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que se encontra absorvido pelo delito de organização criminosa, à luz do princípio da consunção

Não obstante as razões expedidas pela defesa, conforme bem ressaltado pelo juiz da causa, a conduta do réu não se limitou ao exercício da traficância em associação com terceiros, mas envolveu efetiva atuação na estrutura organizacional, gerencial e financeira da facção criminosa, com atribuições autônomas de liderança, notadamente no tocante:
a)
à coordenação do pagamento das taxas de “camisa” e “lojas”;
b)
à gestão das planilhas internas com a arrecadação de valores provenientes da atividade criminosa;
c)
à participação em grupo de WhatsApp restrito à cúpula da facção [Trabalho Sanffa];
d)
à vinculação direta com o então líder “Fureto”, posteriormente substituído por ele nas atividades de gerência local;
e)
à liderança territorial de “quebradas” e gerenciamento do comércio de entorpecentes;
f)
à prática sistemática de tráfico de drogas com pluralidade de agentes e divisão funcional de tarefas, elemento típico da associação.

A jurisprudência reconhece – de forma consistente – a existência de desígnios absolutamente autônomos entre os delitos de associação para o tráfico e o de organização criminosa.

Confira-se: (...)

Não se ignora a possibilidade de reconhecer a consunção entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa quando o agente integra a facção exclusivamente para traficar, conforme precedente abaixo:

“Inexiste bis in idem na condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, o que não se verifica no caso dos autos, em que as provas são insuficientes para atestar a existência de desígnio autônomo por parte dos apelantes, voltado a integrarem organização criminosa em uma capacidade extrínseca ao narcotráfico praticado pela associação traficante já composta por eles e pela qual já estão sendo punidos, de modo que devem ser absolvidos do delito do art. 2.o da Lei n. 12.850/13, mantendo-se a sua incursão nas sanções do art. 35 da Lei n. 11.343/06, com fulcro no princípio da especialidade” (TJMT, N.U 1003255-90.2021.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, Julgado 12/9/2024)

Todavia, consoante a prova oral produzida em Juízo, especialmente as declarações firmes e harmônicas dos agentes policiais Thiago Meira [delegado] e Marcos Arruda [investigador de polícia], restou cabalmente evidenciado que o réu agia com desígnios autônomos e paralelos, tanto na prática do crime de associação para o tráfico, quanto na atuação estável, engajada e estruturada dentro da organização criminosa do Comando Vermelho, da qual era integrante de confiança, com posição de destaque na estrutura hierárquica.

Ressalte-se que o mero exercício simultâneo das duas condutas típicas não caracteriza automaticamente bis in idem, quando o animus associativo e os núcleos de atuação são distintos, como é o caso dos autos, em que o réu atuava em dois planos paralelos e independentes: como integrante da organização criminosa [com funções de gerência, arrecadação e comando local], e como associado à prática de tráfico, com outros indivíduos, de forma estável e permanente.

Desse modo, inexistindo relação de dependência instrumental ou subordinação entre os delitos, e evidenciada a autonomia funcional e volitiva das condutas, descabe a aplicação do princípio da consunção, impondo-se a manutenção das condenações por ambos os crimes, de forma cumulativa, tal como acertadamente reconhecido pelo juiz da causa.

Cabe ressaltar que, ao pleitear a aplicação do princípio da consunção, a defesa pressupõe a existência de ambos os delitos – ou seja, reconhece que os fatos imputados ao réu se amoldam tanto ao crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei 11.343/2006], quanto ao de organização criminosa [art. 2o da Lei 12.850/2013], mas alega que um deles deve ser absorvido pelo outro, por existir uma relação de dependência funcional entre as condutas (meio-fim).

Portanto, s.m.j, não se trata de negativa de autoria, nem de ausência de provas, mas de uma tese de direito penal material que objetiva a redução do número de condenações com base na unicidade de desígnios.

Em outras palavras: ao invocar a consunção, a defesa admite a prática de ambos os tipos penais, mas sustenta que somente um deles deve subsistir juridicamente, por força da especialidade ou instrumentalidade da conduta.
”
(excerto do voto condutor proferido pelo d. Relator da apelação criminal, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, ID 311910887 – destaques no original).

Por outro lado, o
voto vencido
assim se pronunciou acerca da tese de que o delito da Lei n. 12.850/2013 abrangeria aquele do art. 35 da Lei de Drogas,
verbis
:

“
Há duas semanas, analisei esta questão e, apesar de compreender que o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri é irrepreensível por estar alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, uma questão tem ocupado minhas reflexões.

Tecnicamente, sei que o delito do artigo 288, por ser mais abrangente, compartilha algumas características com o de associação para o tráfico. Por exemplo, a associação para o tráfico é de menor extensão, exigindo um número menor de agentes com o objetivo específico da prática do tráfico. Já o artigo 288 exige um número maior de participantes, mas ambos demandam, para sua caracterização, a estabilidade e a permanência. Até este ponto, os dois tipos penais são semelhantes.

O artigo 288, no entanto, diferencia-se por abranger outros objetivos além do tráfico, que, no caso em análise, é apenas um dos propósitos da organização criminosa. Entre os demais objetivos estão roubos, furtos e, conforme mencionado no bem elaborado voto do eminente Relator, até mesmo assassinatos e assaltos com uso de arma.

Diante disso, eu me questiono. Lembro-me de uma aula que nunca esqueci lá nos idos de 1978, quando iniciei meu curso de Direito. O eminente professor René Ariel Dotti dizia que o conceito de Direito e da doutrina nem sempre coincide com o ideal de justiça. Muitas vezes, é necessário que o julgador profira decisões contrárias à lei. Tenho refletido que, embora tecnicamente tudo esteja correto e haja jurisprudência das cortes superiores, parece-me que o delito de tráfico de drogas está contido no delito do artigo 288.

Nesse caso, a despeito dessa jurisprudência não ser vinculante, acredito que nós, como tribunais inferiores, podemos e devemos formar novas posições. Afinal, a jurisprudência nasce justamente com os juízes singulares e com os tribunais inferiores, e muitas vezes, essas novas posições são posteriormente modificadas nos níveis superiores.

Vejo aqui, na prática, uma dupla penalidade em relação ao delito de associação para o tráfico, pois este já está contido no artigo 288. Como disse, tecnicamente compreendo que tudo está correto, mas questiono se o ideal de justiça comporta essa dupla penalização. É uma questão retórica que apresento. Se um grupo de pessoas se organizou informalmente para praticar vários delitos, dentre eles o de associação para o tráfico, este último não estaria contido no artigo 288?

A despeito do assertivo voto do eminente relator, que está em consonância com a jurisprudência majoritária — a qual não desconheço —, ouso divergir do voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri. Lembro-me de que, em outro julgamento, defendi um ponto de vista semelhante em relação ao crime de estupro de vulnerável, onde se alterando a idade e, em alguns casos, penaliza o réu duplamente. Não considero que isso seja o cumprimento de um ideal de justiça. Estamos nos apegando excessivamente à técnica e esquecendo o conceito maior. Se fosse para agir apenas pela técnica, poderíamos entregar tudo a uma inteligência artificial e seguir em frente.

É para isso que o ser humano ainda serve, pois, de outro modo, em breve não serviremos para mais nada. Seremos apenas técnicos, fazendo esse tipo de coisa e alegando que a técnica assim o exige. O positivismo de Kelsen já foi superado. Hoje, falamos em pós-positivismo e consequencialismo, pois nossa função não é cometer injustiças, mas sim atender aos ideais de justiça, que são muito maiores do que os princípios técnicos, jurídicos e jurisprudenciais.

Defendo e passarei a defender que, quando não houver jurisprudência vinculante, possamos — e isso, claro, demandará tempo e trabalho — buscar outras abordagens.

Com todas as vênias, divirjo do muito bem elaborado e notável voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, cujos votos, em muitos julgamentos, inclusive, sirvo-me bastante. Contudo, neste ponto, divirjo, ao menos para que a defesa, talvez, possa entrar com embargos infringentes e possamos discutir melhor essa tese.

É como voto.
”

(voto minoritário proferido pelo i. Vogal convocado, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – ID 311910887).

Resumidamente, pois, denota-se que, de um lado, o voto majoritário enfrentou e refutou a tese de aplicação do princípio da consunção, defendendo a possibilidade de condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e integração à organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, mesmo porque, o tipo penal da Lei n. 12.850/2013 não se confunde com as infrações penais para cuja prática constitui-se, formal ou informalmente, a organização criminosa, de onde se depreende a autonomia do crime de integração à organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula.

A seu turno, o voto minoritário pondera que o delito de integração à organização criminosa, em razão de seu maior número de requisitos, todos preenchidos
in casu
, abrangeria a associação para o tráfico de drogas, uma vez que a atuação do ora embargante na facção criminosa tinha por escopo a prática do narcotráfico, a atrair a incidência dos princípios da especialidade e da consunção, afinal, se a denúncia narra a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, em princípio, as duas imputações seriam excludentes entre si, portanto, reconhecido o crime de integração à organização criminosa, a associação para o narcotráfico seria absorvida.

Neste recurso,
pretende o embargante a
absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas
, por entender que a condenação simultânea pela referida infração penal e pelo crime de integração à organização criminosa, no caso concreto, acarretaria
bis in idem
, ou seja, dupla condenação pelo mesmo fato, motivo pelo qual intenciona ver aplicado

o
princípio da consunção (absorção)
, com a sua incursão exclusivamente nas penas do
delito mais “abrangente”
, qual seja, aquele tipificado no art. art. 2o, §§2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013.

Todavia, salvo melhor juízo e a despeito do esforço argumentativo despendido pela defesa do embargante,
tem razão
o
voto vencedor.

Na hipótese, o crime de associação ao narcotráfico cometido pelo ora insurgente, não era meio necessário para a consumação do crime de integrar organização criminosa, sobretudo porque a facção criminosa em análise era responsável pela prática de outros crimes, dentre eles, lavagem de dinheiro.

Os elementos probatórios coligido aos autos conferem a certeza necessária de que,
além de se associar com os demais codenunciados
, de maneira permanente e estável, para traficar drogas,
VALTER REINDEL JUNIOR
também
integrou o Comando Vermelho
, em outras aptidões distintas do comércio malsão,
aderindo de maneira concreta à prática de outros delitos visados pela facção
; demais disso,
demonstram adesão e amplo conhecimento do ora embargante a respeito de
diversos empreendimentos ilícitos autônomos e desvinculados da narcotraficância
que eram perpetrados por outros faccionados, tudo a corroborar a conclusão de que sua participação nos quadros do CV-MT extrapolava a mera associação para o narcotráfico em si.

A organização criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV) é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como organização criminosa nacional e de periculosidade elevada; com estruturação e organização dividida em cargos e funções, conforme o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013. Nesse sentido:
AgRg nos EDcl no AREsp
487854/RJ
2014/0060276-8 (Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/05/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2014).

Para manutenção de seu mister de crimes, a organização criminosa se divide em células ou núcleos criminosos. Dentre os núcleos pertencentes à estrutura hierárquica da facção, existe aquele responsável pelo gerenciamento de valores obtidos pelo tráfico de drogas e outros crimes da organização criminosa. Essa administração financeira é condição essencial à própria existência da facção.

Existem ainda os fornecedores gerais do estado, que são os membros da organização criminosa que atuam no comércio ilegal de drogas, fornecendo grande quantidade de entorpecentes para as
biqueiras
que possuem cadastro na facção. O pagamento da mensalidade varia conforme o tipo e a quantidade de droga fornecida.

No caso em tela, consta dos autos diversas mensagens de aplicativo que comprovam que o embargante integrou e promoveu a organização criminosa denominada Comando Vermelho, assim como há provas de que geria os valores arrecadados com o tráfico de drogas e a associação para o narcotráfico, de maneira estável e permanente, sendo consabido, outrossim, que o Comando Vermelho possui rígida segurança orgânica, inclusive os seus grupos de Whatsapp são restritos.

Ainda segundo apurado no feito, restou comprovada a existência de troca de mensagens entre o embargante e terceiros, relativas a pontos de venda de drogas, bem como acerca do fornecimento de narcóticos, assim como sobre a estrutura da organização criminosa na administração do tráfico de drogas ilícitas, restando comprovado, destarte, que
VALTER REINDEL JUNIOR
promoveu e integrou a mencionada organização criminosa, bem como se associou, de maneira estável e permanente, para o cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas.

Registre-se que o art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13 é um tipo penal misto alternativo, o qual tipifica a conduta de integrar organização criminosa, inclusive por interposta pessoa e ainda que informalmente, constituindo, ademais, crime de natureza formal. Assim, a integração a uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, CAPUT, LEI No 12.850/2013. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO TRANSCORRIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. (...) III - Trata-se de crime formal, que se configura com a mera reunião estável e permanente, não sendo imprescindível que se reconheça a prática efetiva de outros delitos, o que deve ocorrer em ação penal distinta. (...).
” (TJ-DF 20140110603304 DF 0014683- 82.2014.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/09/2019. Pág.: 306/313).

Por conseguinte, o fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa, que, conforme previsão legislativa, consiste na associação de quatro ou mais pessoas para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas.

Em outras palavras, um indivíduo que integra uma organização criminosa, e, ao mesmo tempo se associa com duas ou mais pessoas de forma permanente com o fim de praticar reiteradamente as condutas tipificadas na Lei n. 11.343/2006, não incide em crimes idênticos, inexistindo ilegalidade no acórdão impugnado.

Ao tratar de temática similar, concluiu o Superior Tribunal de Justiça que, mesmo “
que a associação para o tráfico de drogas caracterize tipo penal específico (art. 35 da Lei de Drogas), a reunião dos acusados para a prática do crime de lavagem de dinheiro, por si só, tem o condão de configurar o delito previsto no art. 2o, caput e §4o, V , da Lei n. 12.850/2013
” (RHC n. 66.064/PR , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016).

No mesmo sentido, decidiu a Corte Cidadã que, “
sendo autônomos os tipos penais descritos nos arts. 35, caput, cumulado com o art. 40, I e V, da Lei n. 11.343/06 e no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações
” (AgRg no HC 491.153/SC,

Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020).

Com efeito, as condutas delitivas não se confundem, são autônomas, ocorreram em contextos distintos e violam bens jurídicos diversos, na medida em que, além de integrar organização criminosa de alta periculosidade – Comando Vermelho, a qual fomenta e desempenha delitos de várias espécies, não só o comércio espúrio de entorpecentes, o ora embargante também estava diretamente associado ao tráfico de drogas, condição que era habitual, conforme restou comprovado pelas provas constantes nos autos.

Na linha da tese defensiva, não se desconhece que o STJ e o STF têm decidido que a condenação cumulativa só é possível se houver distinção clara entre os vínculos e contextos; caso contrário, um crime pode absorver o outro (especialmente a associação pelo mais amplo delito de organização criminosa), ou deve-se afastar um dos delitos para evitar a duplicidade, conforme a análise do caso concreto.

De igual modo, não se ignora que, se os agentes se organizarem para a prática dos crimes previstos na Lei de Drogas, com base no princípio da especialidade, ter-se-á caracterizado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Ocorre, porém, que a condenação concomitante por associação ao tráfico de entorpecentes e integrar organização criminosa não implica, necessariamente, em dupla valoração do mesmo fato criminoso, por se reconhecer a autonomia dos crimes, e o cenário dos autos indica que a organização criminosa integrada por
VALTER REINDEL JUNIOR
pratica outros delitos além do tráfico de drogas.

Sob o crivo do contraditório, o Delegado de Polícia Thiago de Souza Meira Silva, esclareceu que o ora embargante, paralelamente ao exercício estável e permanente do tráfico de drogas em unidade de desígnios com terceiros, já era, antes mesmo do falecimento do “Faraó” – chefe local da organização criminosa –, o responsável pela contabilidade da facção, ou seja, pela elaboração de planilhas de prestação de contas e submissão aos demais membros, e após o falecimento do seu superior hierárquico, acabou assumindo também a gerência do narcotráfico mediante a assunção da chefia da distribuição dos entorpecentes.

Desta feita, embora as imputações estejam inseridas no funcionamento da organização criminosa, não há identidade entre elas. Ao contrário, subsiste distinção nos tipos penais apontados e nos fatos descritos, que assumem autonomia. Ademais, os elementos subjetivos dos delitos são diversos, os desígnios são autônomos e a consumação do crime de integrar organização criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades de quatro ou mais pessoas para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, independentemente da efetiva prática destes delitos.

Nessa mesma toada, cito outro julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações. (...) 4. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no AREsp: 2673259/AL 2024/0224566-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024).

Na hipótese em análise, a suposta associação para o narcotráfico não decorre do mesmo contexto fático utilizado para a condenação pelo delito de integrar organização criminosa, ou seja, houve a demonstração de uma associação distinta daquela que fundamenta a organização criminosa e com pluralidade de vínculos, tornando possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, juntamente porque a conduta atribuída ao ora embargante não decorre do mesmo contexto fático.

Diante deste cenário probatório, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção
, em consonância com a linha de precedentes desta e. Corte de Justiça estadual:

“
Não há bis in idem pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas
, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
”
.

(
TJ-MT
–

N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). Grifei.

Verificado, pois, que o embargante integra organização criminosa para o cometimento de outros delitos, e se associou com outras pessoas para o tráfico de drogas; salvo melhor juízo, ressai hígida a condenação pelo cometimento de ambas as infrações, em concurso material, não devendo o crime de associação para o tráfico de drogas ser absorvido pelo delito de integrar organização criminosa, uma vez que são distintos os objetos jurídicos protegidos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos por

VALTER REINDEL JUNIOR
, a fim de
ratificar o voto majoritário
proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na apelação criminal n. 1001660-75.2023.8.11.0017, que manteve a condenação do ora embargante pela prática, em concurso material, dos crimes de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e integração à organização criminosa [art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025